Tribunal: TJDFT
Processo: 0714656-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CONTRATO CELEBRADO POR QUEM NÃO TEM MANDATO. ATO INEQUÍVOCO DE RATIFICAÇÃO. LIQUIDEZ. VALORES PREVISTOS NO TÍTULO EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O ajuizamento da Ação de Execução de contrato de locação de imóvel pelo mandante ou por seus sucessores configura ato inequívoco a ratificar os atos praticados pelos mandatários que celebraram o contrato sem mandato.

2. Se os valores cobrados na execução são os que estão previstos no título exequendo, há liquidez da obrigação, pois possível a sua exata delimitação.

3. Apelação conhecida e não provida.